Tribunal: TJSP
Processo: 1097699-72.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
Apelação. Responsabilidade Civil. Acidente de trânsito. Ação de cobrança de seguro obrigatório de danos pessoais – DPVAT. Insatisfação com o valor recebido por via administrativa. Pretensão a diferença para o teto da indenização. Sentença de improcedência. Valor recebido administrativamente superior ao apurado pela perícia judicial. Inconformismo insubsistente com o resultado do laudo realizado

Ementa:
Apelação. Responsabilidade Civil. Acidente de trânsito. Ação de cobrança de seguro obrigatório de danos pessoais – DPVAT. Insatisfação com o valor recebido por via administrativa. Pretensão a diferença para o teto da indenização. Sentença de improcedência. Valor recebido administrativamente superior ao apurado pela perícia judicial. Inconformismo insubsistente com o resultado do laudo realizado por perito do IMESC. Laudo que concluiu que o dano corporal é menor que o percentual pago administrativamente. Sentença de improcedência mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.